Tribunal: TJMT
Processo: 0004338-09.2011.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004338-09.2011.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cédula de Crédito Rural, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO ZIMPEL - CPF: 226.761.040-04 (APELANTE), ARLEY GOMES GONCALVES - CPF: 164.559.018-60 (ADVOGADO), ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - CPF: 946.026.541-34 (ADVOGADO), VERONICA TEREZINHA ZIMPEL - CPF: 406.588.211-72 (APELANTE), ARNALDO ENGERLHARD ZIMPEL - CPF: 043.169.910-00 (APELANTE), SERGIO RUDIMAR ZIMPEL - CPF: 226.761.120-15 (APELANTE), MARISTELA DE FATIMA ZIMPEL - CPF: 630.352.191-68 (APELANTE), ELTON RENATO HOLLENBACH ZIMPEL - CPF: 208.187.501-20 (APELANTE), IVONETE FERREIRA FRANCA ZIMPEL - CPF: 621.156.691-34 (APELANTE), MILTON HENRIQUE ZIMPEL - CPF: 452.201.311-68 (APELANTE), EDILEIZA SILVA LIMA - CPF: 304.088.061-68 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/5890-47 (APELADO), FABIO PEDRO ALEM - CPF: 258.571.788-78 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), MARCELO GUIMARAES MAROTTA - CPF: 020.763.597-88 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), KAMILL SANTANA CASTRO E SILVA - CPF: 907.955.471-53 (ADVOGADO), RANULFO DE MOURA MACHADO NETO - CPF: 613.806.015-68 (ADVOGADO), WILLIAM JOSE DE ARAUJO - CPF: 230.134.941-15 (ADVOGADO), ELIZEU GARCIA DOS SANTOS - CPF: 459.111.349-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), TRAVESSIA ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA - CNPJ: 26.264.237/0001-73 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/5890-47 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO VELASQUE ROCHA - CPF: 776.672.045-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – REJEIÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA - CÁLCULOS ARITMÉTICOS – REJEIÇÃO – MÉRITO – CÉDULA RURAL PIGNORATICIA – ALONGAMENTO DE DÍVIDA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NOVAÇÃO – INEXISTENCIA – COBRANÇA DO VALOR BÁSICO APLICANDO-SE JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS – JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE DISCUTIR - CAPITALIZAÇÃO SEMESTRAL – POSSIBILIDADE. Preliminares rejeitadas, recurso conhecido e desprovido.

(1) –Não há como abraçar a tese de o recurso ser intempestivo em face de existirem certos entraves internos no que tange a digitação do processo, passando-os de forma física para eletrônico. Na dúvida, ante a prevalência de mérito e colaboração das partes para se chegar nesta solução, de rigor é rejeição da preliminar de intempestividade recursal. Preliminar rejeitada.

(2) – Quando a questão é de meros cálculos aritméticos, não residindo necessidade de outras provas, não reside cerceamento de defesa o fato e não ter sido feito perícia para se chegar ao valor objeto do processo de execução. É necessário que o embargante aponte,especificamente, aquilo que considera excessivo no cálculo impugnado, demonstrando que o exeqüente chegou a resultado superior ao que verdadeiramente devido, através de nova memória de cálculo’. Preliminar rejeitada.

(3) - Para que seja possível a prorrogação e alongamento em relação ao FINAME, compete ao devedor comprovar que efetuou o prévio requerimento junto à instituição bancária correspondente, adicionado a prova de demonstração de cumprimento dos requisitos legais.

(4) - Tratando de financiamento obtido por empresário, destinado precipuamente a incrementar a sua atividade negocial, não podendo qualificá-lo, portanto, como destinatário final, inexistente a pretendida relação de consumo. De conseqüência é a não Inaplicação do Código de Defesa do Consumidor.

(5) - Estando perfeitamente identificado nos autos do processo de execução que, para cobrança da CRP, instituição financeira adotou como parâmetro o valor do empréstimo, aplicou juros remuneratórios de 1% ao mês, juros moratórios de 1% ao mês, multa contratual de 2% sobre o valor apurado, aplicando ainda a capitalização semestral, não reside como dar provimento a recurso apresentado pelos embargantes para modificar a sentença recorrida. Isto porque, embora trazendo teses outras, estas estão juridicamente distantes do que constam nos cálculos apresentados pela instituição financeira em perseguir seu crédito a inadimplente de mais de uma década.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Na espécie, a ação que deu origem aos embargos à execução fora proposta pelo BANCO DO BRASILS/A, em face de CARLOS ROBERTO ZIMPEL, VERÔNICA TEREZINHA ZIMPEL, ARNALDO ENGERLARD ZIMPEL, SÉRGIO RUBIMAR ZIMPEL, MARISTELA DE FÁTIMA ZIMPEL, IVONETE FERREIRA FRANCA ZIPEL, MILTON HENRIQUE ZIMPEL, todos identificados nos autos. Embasou a pretensão executiva, recebimento da ordem de R$ 75.973,92 (setenta e cinco mil duzentos e setenta e três reais e noventa e dois centavos) representa pela Cédula Rural Pignoratícia n. 21/99341-6 (13/32009-9), apresentando a devida conta gráfica. Sustentaram os embargantes que a origem da CCP é oriunda do FINAME e, por conseqüência, regulado por legislação especial extravagante. Sustentou que não se trata de NOVAÇÃO e que a cédula primitiva embasava juros remuneratórios de 12,75% ao ano enquanto que a objeto da execução, a nova dívida, atribui juros remuneratórios de 13,95% ao ano. Sustentou que a divida posterior, não sendo caso de novação, apenas ratifica a anterior, embalando seu pedido no artigo 361 do CC. Sustentou, ainda, que hes residem o direito de alongamento da dívida. Pretendeu – d – o afastamento dos encargos de inadimplência, ausência de mora, comissão de permanência, ou sucessivamente, seja a mesma limitada à taxa de juros do contrato para situação de normalidade, redução de multa ao patamar de 2%, declarando a nulidade de cláusulas contratuais. Afirmou, ainda, que a questão está albergada pelo Código de Defesa do Consumidor. Petição inicial em 61 laudas. Deu a causa, em data de 10/05/2011, o valor de R$ 75.973,92. (ID-133363089).

Alcançando a fase sentencial, o magistrado de piso que subscreveu o ato – CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA – fazendo as razões de fato e de direito, REJEITOU os EMBARGOS Á EXECUÇÃO e, por conseqüência, condenou os EMBARGANTES ao pagamento dos custos processuais e honorários advocatícios, estes orçados em 10% (dez por cento) sobre o valor dado a causa. (ID-133362496, pag. 61). Embargantes sob os auspícios da Justiça Gratuita deferida em primeiro grau de jurisdição.

Sustentaram os embargantes em grau recursal necessidade de pericia (cerceamento de defesa). Que não houve apreciação no que tange a redução dos juros remuneratórios (3,25 ao ano), em face de, na segunda, ter modificado o contrato originário. Pretendem de igual forma, o alongamento da divida afirmando estar este sob enquadramento do FINAME.

A instituição financeira, fazendo suas razões, pugna pela manutenção integral da sentença recorrida. Afirma, por outro lado, apreciação em sede preliminar de não conhecimento recursal, afirmando estar intempestivo recurso apelatório aviado.

É o necessário.

Colocar em ‘mesa’ para julgamento pela colenda 2a. Câmara Cível deste Tribunal. Providências de estilo. Cumpram-se.

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

– RELATOR-

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara Cível.

De inicio deve ser registrado que, conquanto a ação de execução tenha sido promovida pelo BANCO DO BRASIL S/A, a apelada TRAVESSIA – ASSESSORIA FINANCEIRA S/A reside na ação na qualidade de cessionária.

INTEMPESTIVIDADE - Em preliminar, sustenta a instituição financeira que o recurso é intempestivo vez que a sentença foi publicado no DJE de 27/04/2020. Que os prazos físicos ou híbridos das Comarcas de Entrância Especial, nela SINOP, local da prestação jurisdicional, o prazo começou a fluir normalmente em 21/09/2020 e, desta forma, exaurindo no dia 09/10/2020 enquanto que o recurso aportou tão somente no dia 13/10/2020. Não vejo como encarar esta situação, visto que, não trouxe a instituição financeira qual o comando legal editado pelo TJMT a respeito do assunto, resumindo em meras alegações. De outro norte, perfeitamente identificável na espécie a aplicação do artigo 4o do CPC, à vista da inexistência de prova cabal do alegado, rejeitar este aspecto para, de resto, ingressar diretamente em relação ao mérito. ‘As partes tem o direito de obter em prazo razoável a solução integral de mérito, incluída atividade satisfativa’.

E, por outro lado, em face de não comprovação do que alegou, prudência e bom senso, levar ao julgamento meritório, impondo, neste caso, embora não tradicional, o que se observa no artigo 6o do CPC, colaboração de ambas as partes para obtenção de decisão justa e efetiva.

São os aspectos que, embora dando dose de flexibilidade das normas, rejeito esta preliminar.

É como voto.

CERCEAMENTO DE DEFESA - Não reside como albergar pretensão de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. A pretensão de prova pericial para este caso chega às escâncaras do absurdo. No caso, como, de resto, será tratado quando da análise do mérito, a rigor dos cálculos apresentados, a instituição financeira, aplicando sobre o valor da operação, juros remuneratórios de 1% ao mês, capitalização semestral, juros moratórios de 1% ao mês, multa de 2% sobre o valor encontrado.

Sem mais delongas, cito o pronunciamento do juiz sentenciante: ‘a verdade é que na ação executiva, conforme cálculos anexos às fls. 85/85 v), não há cobrança da comissão de permanência, o que se observa é que a EMBARGADA vem executando período de normalidade apenas do valor do capital capitalizado mensalmente no percentual pactuado (12% a.a.), e na inadimplência a taxa efetiva de 12% a.a., devidamente capitalizado,juros de mora (1% a.a.) e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor, não havendo qualquer ilegalidade na cobrança dos referidos encargos, estando, inclusive, dentro dos pleiteados pelos Embargantes’.(sic).

No caso, compete ao magistrado aquilatar a necessidade do julgamento antecipado da lide ou se for o caso proceder ao saneamento do feito, deferindo as provas necessárias. Aqui se trata de meros cálculos aritméticos sem nenhuma dose de complexidade e, neste viés, provas outras para elucidação dos valores inócuas e desnecessárias. Aliás, se pretendia registrar discórdia em relação ao valor apresentado, por serem meros cálculos aritméticos, deveriam os embargantes contrapondo aos apresentados pelo CREDOR apresentar o que entendiam correto. Se não o fez, precluso se apresenta esta tardia pretensão em aforar a existência de cerceamento de defesa.

Como decidiu o TJMG: ‘É necessário que o embargante aponte,especificamente, aquilo que considera excessivo no cálculo impugnado, demonstrando que o exeqüente chegou a resultado superior ao que verdadeiramente devido, através de nova memória de cálculo’. (Apelação Cível n. 1.0024.13.024165-6/001, Comarca de BH, Relator Des. DÁRCIO LOPARDI MENDES, ementa parcial, fonte sítio do TJMG).

Com estas considerações, REJEITO esta preliminar.

É como voto.

Mérito.

Colenda Câmara.

Espancadas as preliminares e incursionando no mérito, em que pesem os argutos argumentos trazidos pelos embargantes, ora apelantes, a sentença recorrida não merece ser modificada em grau recursal, agindo com seu costumeiro acerto o ilustre magistrado singular que a proferiu e que, de forma sucinta, chegou ao entendimento de que os embargos à execução estavam a merecer rejeição.

De início, ao contrário do pensamento jurídico tratado pelos embargantes em sede dos embargos à execução opostos em face do BB, é que não se aplica as disposições contidas na Lei 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor.

O devedor principal, produtor rural, não encaixa dentro do conceito de consumidor prescrito pelo artigo 2o do CDC vez que ao contratar com a instituição financeira, o montante liberado por esta, não teve aquele como destinatário final. Em verdade, trata-se de empréstimo vinculado a C.R.P para movimentação de seu empreendimento, aquisição de máquinas, compras de insumos e outras situações que, em contra partida, com a colheita do que recebeu, a finalidade é a obtenção de lucros pela venda dos produtos.

Em outras palavras, o destinatário final é o que retira o bem do mercado, neste incluindo o dinheiro tomado por empréstimo junto à instituição financeira, colocando um fim na cadeia de produção.

Bem a propósito, enfatizou CLAUDIA LIMA MARQUES:

‘o destinatário final é aquele destinatário fático e econômico do bem ou serviço, seja ele pessoa jurídica ou pessoa física. Logo, segundo esta interpretação teleológica não basta ser destinatário final do produto, retirá-lo da cadeia de produção, levá-lo para o escritório ou residência, é necessário ser destinatário final econômico do bem, não adquiri-lo para revenda, não adquiri-lo para uso profissional, pois o bem seria novamente instrumento de produção, cujo preço será incluído no preço final do profissional que o adquiriu. Neste caso não haveria a exigida destinação do produto ou serviço’. (Contratos no Código de Defesa do Consumidor, 4a. Edição, Revista dos Tribunais, São Paulo, 2002, página 53).

Vale decisão do colendo Superior Tribunal de Justiça:

‘Tratando de financiamento obtido por empresário, destinado precipuamente a incrementar a sua atividade negocial, não podendo qualificá-lo, portanto, como destinatário final, inexistente a pretendida relação de consumo. Inaplicação do Código de Defesa do Consumidor. (STJ, Recurso Especial n. 218505-MG, DJ 14/02/2000, relator Ministro BARROS MONTEIRO, julgado em 16/09/1999).

Desta forma, urge dizer que não reside como aplicar a multa moratória prescrita no CDC. Mas, mesmo assim falece de interesse quando da propositura da ação e em grau recursal já que o BANCO DO BRASIL S/A, renunciando ao direito disponível, está, a titulo de multa contratual, aplicando apenas 2% (dois por cento) sobre o saldo devedor apurado no processo de execução.

Por outro lado, dado a natureza da demanda, aplicar ou não o CDC, no jargão popular seria “trocar seis por meia dúzia’;

Noutra tangente, para verificar eventuais direitos no que tange a substituição da taxa de juros convencionados e, neste aspecto, pretendeu a redução de 13,95% ao ano para tão somente 3,25% ao ano, indispensável perquirir se os requisitos do alongamento da dívida prevista na Lei 11.775/08 foi cumprido. Discorda-se dos argumentos de que o magistrado de piso não pronunciou a respeito desta situação.

O magistrado de primeiro grau em suas razões de decidir foi muito enfático. ‘Quando ao pedido de substituição da taxa de juros pactuada (13,950 % a.a) para reduzi-a a 3,25% ao ano, este decorre da norma supracitada, ou seja, da Lei 11.775/08, mais especificamente no artigo 10, e como não ficou reconhecido o direito dos Embargantes ao alongamento da dívida, a substituição da taxa de juros no molde aqui requerido deve ser indeferida. (ID-133362496, pag. 60). Neste viés, com poucas palavras, de forma sucinta, reside fundamentação necessária de o porquê a pretensão albergada, neste tópico, não foi acolhida.

E, por outro lado, no que tange ao direito de prolongamento/alongamento da dívida, além não estarem os embargantes/apelantes encaixados dentro dos requisitos do artigo 10, da Lei 11.775/08, para que seja possível deferir tal pretensão não basta apenas pretender. Reside um requisito indispensável. Saber que o devedor queria realmente participar do programa. Isto se constata e para que seja possível a prorrogação e alongamento em relação ao FINAME, compete ao devedor comprovar que efetuou o prévio requerimento junto à instituição bancária correspondente, adicionado a prova de demonstração de cumprimento dos requisitos legais. Por conseqüência, não pode ser imposto que, de ofício, o estabelecimento bancário proceda ao alongamento não podendo ingressar no direito do cliente, tratando-se, no caso de inequívoco direito disponível.

Com relação à alegação de que não se trata de NOVAÇÃO a expedição da Cédula Rural Pignoratícia objeto da execução, resumindo a anotar ausência de intenção de NOVAR, estando em descompasso com o inciso I, do artigo 360 do Código Civil Brasileiro e, de conseqüência com a estratégica de pretender que vigore a taxa do primeiro titulo (12,75%) e não do constante da CRP objeto da ação de execução (13,95%), não residia interesse processual para postular tal argumento e, de conseqüência, repeti-lo em grau recursal.

E, como dito, trata-se de um direito disponível. Bem acentuou a sentença e, nesta oportunidade, com relação a este tópico, a reproduzo: ‘Sobre o pedido de nulidade da cláusula que versa sobre o ‘INADIMPLEMENTO’ (fls. 78), muito embora tenha sido pactuada a incidência da comissão de permanência, à taxa do mercado do dia do pagamento, cumulada com juros moratórios (1% a.a), o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico, possuindo inclusive súmula nesse sentido (Súmula 472 do STJ), a verdade é que na ação executiva, conforme cálculos anexos às fls. 85/85 v), não há cobrança da comissão de permanência,o que se observa é que a EMBARGADA vem executando período de normalidade apenas do valor do capital capitalizado mensalmente no percentual pactuado (12% a.a.), e na inadimplência a taxa efetiva de 12% a.a., devidamente capitalizado,juros de mora (1% a.a.) e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor, não havendo qualquer ilegalidade na cobrança dos referidos encargos, estando, inclusive, dentro dos pleiteados pelos Embargantes’.(sic).

De outro lado, não se vê nenhuma ilegalidade no que tange a capitalização semestral, como constantes dos cálculos apresentados, não se falando de aplicação de juros simples quando se tratam de valores devidos a instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional.

No que tange a possibilidade de capitalização semestral de juros, observa-se que, em 31 de março de 2000, o Governo Federal editou a Medida Provisória no. 1.963-17/2000, cujo art. 5o dispõe: "Nas operações realizadas pelas instituições integrantes do sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano".

Decidiu o TJMG:

'APELAÇÃO - AÇÕES DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO - REVISÃO CONTRATUAL - MONITÓRIAS E EMBARGOS DO DEVEDOR - JULGAMENTO CONJUNTO - SENTENÇA UNA - LITISPENDÊNCIA - INEXISTÊNCIA -INSTRUMENTOS JURÍDICOS CELEBRADOS ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 40/2003 - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PESSOA JURÍDICA - INAPLICABILIDADE - EMISSÃO DE LETRA DE CÂMBIO - VALOR ILÍQUIDO - PROTESTO IRREGULAR - DUPLICATA - TÍTULO DE CRÉDITO CAUSAL - EMISSÃO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL - NULIDADE - VOTO VENCIDO. (...) A capitalização de juros é vedada pelo ordenamento jurídico conforme entendimento exteriormente na Súmula 121 do STF, somente podendo ocorrer nas operações reguladas por legislação específica como a de mútuo rural (Decreto-lei 167/67), industrial (Decreto-lei 413/69), comercial (Lei 6.840/80 que remete às disposições contidas no Decreto-lei 413/69), ou na cédula de crédito bancário, propriamente dita, quando pactuada, conforme regula a Lei 10.931/04. (...)' (AC 1.0702.03.067003-9/001, 11a CCÍVEL/TJMG, Rel. Des. Afrânio Vilela, p. 25/10/2006).

O que se constata no caso em apreciação recursal é que, levando em consideração os cálculos apresentados, totalmente benéficos aos embargantes, aplicando-se nestes aspectos que dizem respeito a dividas comuns, intenção pura e firme de os embargantes, embalados no deferimento da prestação jurisdicional gratuita, vez que teve esta benesse deferida pelo juízo singular, em se tornar quase eterno, esta execução, inequívocos embargos protelatórios.

Com os fragmentos acima, CONHEÇO DO RECURSO mas NEGO-LHE PROVIMENTO. Com apoio no inciso 11,do artigo 85, do CPC, majoro os honorários para 12% sobre o valor atualizado dados aos embargos mas mantendo a suspensão de exigibilidade vez que, pelo juiz singular, lhe foi deferido às benesses da gratuidade da Justiça, Lei 1.060/50;

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023